Tribunal: STF
Processo: RE 90081
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-29
Data de publicação: 1979-05-29

Ementa:
- Interdito possessório. Sentença antecipada julgando os autores carecedores da ação, porque menor não pode ter posse. Apelação dos autores desprovida, através de acórdão que não se limitou a examinar a questão de direito apreciada na decisão antecipada, pois, depois de resolvê-la favoravelmente aos apelantes, julgou improcedente a ação, apreciando o próprio mérito da causa, sem as partes houvessem tido oportunidade de produzir, em audiência, as provas concernentes às suas alegações. Negativa de vigência dos arts. 4000 e 515 do Código de Processo Civil. Recurso extraordinário conhecido e provido.